Tribunal: TRF3
Processo: 5352244-92.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1241/1327)

5352244-92.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5352244-92.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CARLOS DONIZETI CERIBELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A CIMENTO E CAL. EPI. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021. EC No 136/2025.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do segurado para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/10/1990 a 31/10/1991 (vigia – enquadramento categorial, código 2.5.7 do Decreto no 53.831/1964) e de 01/03/2006 a 10/12/2019 (oficial de manutenção – exposição habitual e permanente a cimento e cal), com reafirmação da DER para 13/02/2020, data em que o autor implementou os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS sustenta que a indicação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade do segundo período, nos termos dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, que o ônus de provar a ineficácia do EPI incumbia ao segurado e que o reconhecimento sem fonte de custeio viola o art. 195, §5o, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a indicação de fornecimento de EPI no PPP é suficiente para afastar a especialidade do período de 01/03/2006 a 10/12/2019, referente à exposição habitual e permanente a cimento e cal, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; (ii) saber se o novo entendimento sobre o ônus da prova da ineficácia do EPI, assentado em 22/04/2025 pelo STJ, pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já foi concluída sob a égide do entendimento anterior; e (iii) saber se a ausência de prévio custeio diferenciado ao RGPS impede o reconhecimento do tempo especial.

III. Razões de decidir

Complementaridade entre os Temas 555/STF e 1.090/STJ – subsistência de dúvida quanto à eficácia do EPI – Embora o STJ, no Tema 1.090, tenha estabelecido que a informação no PPP sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, esse entendimento deve ser lido em conjunto com o Tema 555/STF, segundo o qual, em caso de dúvida sobre a real eficácia do equipamento, a premissa deve ser pelo reconhecimento do direito ao benefício. Os temas são complementares: quando a eficácia do EPI é meramente declarada de forma padronizada, sem demonstração concreta de neutralização integral dos agentes nocivos, prevalece a dúvida razoável, que autoriza o reconhecimento da especialidade.

Impossibilidade de neutralização integral da exposição a cimento e cal – A natureza das substâncias envolvidas – cimento e cal, classificados com advertências H315, H318 e H335 na FISPQ, e constantes do Anexo 13 da NR-15 – e a forma de execução das atividades (assentamento de materiais, preparo e aplicação de argamassa, reboco e nivelamento) tornam notória, pela experiência comum, a inviabilidade de neutralização integral do contato dérmico e inalatório durante toda a jornada, ainda que com uso de EPI. A anotação padronizada no PPP, desacompanhada de comprovação da eficácia concreta do equipamento fornecido, é insuficiente para afastar a especialidade reconhecida com base no conjunto probatório.

Irretroatividade do novo ônus probatório fixado pelo STJ – O entendimento que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP foi reassentado definitivamente pelo STJ apenas em 22/04/2025. Sua aplicação retroativa a processos cuja instrução já foi encerrada sob entendimento anterior violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, pois as partes exerceram seu direito de produção de provas com base na jurisprudência então vigente, notadamente o Tema 555/STF, que presumia a inaptidão dos EPIs para prover proteção total contra agentes nocivos.

Ausência de prévio custeio – inoponibilidade ao segurado – A concessão de aposentadoria especial não ofende o art. 195, §5o, da Constituição Federal, pois a legislação previdenciária já prevê mecanismo próprio de financiamento no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, com acréscimo contributivo de 6, 9 ou 12 pontos percentuais, conforme o prazo de carência aplicável (art. 57, §6o, da Lei no 8.213/1991). Eventual inadimplemento patronal não pode ser imputado ao trabalhador, a quem não compete recolher nem fiscalizar as obrigações tributárias do empregador, nos termos dos arts. 22 e 33 da Lei no 8.212/1991 e do art. 58, §3o, da Lei no 8.213/1991. O STF, no RE 664.335/SC, afastou expressamente a alegação de violação ao equilíbrio financeiro e atuarial nessa hipótese.

Atualização monetária – A partir da EC no 113/2021, os débitos da Fazenda Pública são corrigidos pela taxa SELIC, de forma simples e mensal. Com o advento da EC no 136/2025, a atualização entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento passa a ser regida pelo IPCA, com juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente ao pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os juros de mora incidem a partir de 45 dias da intimação do INSS para implantação do benefício, nos termos do Tema 995/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/10/1990 a 31/10/1991 e de 01/03/2006 a 10/12/2019, com reafirmação da DER para 13/02/2020 e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: "1. A mera indicação padronizada de fornecimento de EPI no PPP, desacompanhada de comprovação concreta da neutralização integral dos efeitos nocivos do agente, é insuficiente para afastar o reconhecimento do tempo especial, devendo a dúvida razoável sobre a eficácia do equipamento ser resolvida em favor do segurado, em consonância com os Temas 555/STF e 1.090/STJ. 2. O novo entendimento sobre o ônus da prova da ineficácia do EPI, firmado pelo STJ em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução probatória já foi encerrada sob orientação jurisprudencial anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. A ausência de recolhimento do adicional de custeio pelo empregador não obsta o reconhecimento do tempo especial nem a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição com conversão de períodos especiais, porquanto a obrigação tributária é do empregador, sendo inoponível ao segurado o inadimplemento patronal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, caput e §6o, e 58, §3o, da Lei no 8.213/1991; arts. 22, II, e 33 da Lei no 8.212/1991; art. 195, §5o, da Constituição Federal; art. 1.021, §2o, do CPC; Decreto no 53.831/1964, código 2.5.7; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (RE 664.335/SC); STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.090; STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022; STF, Tema 1.361 (Repercussão Geral); STF, ADI 7873 (pendente); TNU, processo no 0500016-18.2017.4.05.8311; Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5352244-92.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CARLOS DONIZETI CERIBELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 06/11/2019, na qual a parte autora Carlos Donizeti Ceribelli postula o reconhecimento de labor sob condições especiais nos períodos de 01/10/1990 a 06/11/1997, na empresa Seara Alimentos S/A, e a partir de 01/03/2006, junto à Prefeitura Municipal de Nuporanga, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado improcedente pela Vara Única do Foro Nuporanga/SP, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, ao fundamento de inexistir enquadramento especial do labor indicado, seja quanto à atividade de vigia/porteiro exercida em período anterior à Lei no 12.740/2012, seja quanto ao labor como pedreiro, por entender neutralizada a exposição a cimento e cal diante do fornecimento de EPI.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada e PARCIALMENTE PROVIDA para: (a) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/10/1990 a 31/10/1991, como vigia, por enquadramento categorial (código 2.5.7 do Decreto no 53.831/1964); e (b) reconhecer a especialidade do período de 01/03/2006 a 10/12/2019, como oficial de manutenção em serviços e obras públicas, por exposição habitual e permanente a cimento e cal; com reafirmação da DER para 13/02/2020, nos termos do Tema 995 do STJ, data em que o autor implementou os requisitos para concessão da aposentadoria.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática errou ao reconhecer a especialidade do período de 01/03/2006 a 10/12/2019, pois o PPP registra o fornecimento e a utilização de EPI eficaz, o que, nos termos do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ, afastaria a caracterização do tempo especial. Argumenta, ainda, que: (i) o uso de EPI eficaz passou a afastar a especialidade a partir da edição da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732/98; (ii) o ônus de provar a ineficácia do EPI incumbe ao segurado, que não se desincumbiu de tal encargo; e (iii) o reconhecimento do período sem a correspondente fonte de custeio viola o art. 195, §5o, da Constituição Federal.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/10/1990 a 31/10/1991 e 01/03/2006 a 10/12/2019, afastando a especialidade do período de 01/11/1991 a 06/11/1997, e reafirmar a DER para 13/02/2020.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Período | 01/03/2006 a 10/12/2019

Função | Serviços e Obras Públicas – Oficial de manutenção

Empresa | Prefeitura Municipal da Estância Climática de Nuporanga

Prova | PPP com a devida indicação de responsável técnico pelos registros ambientais (Num. 146237792 - Pág. 3)

Análise | A descrição das atividades aponta execução de serviços típicos de construção civil (assentamento de materiais, construção de alicerces e muros, preparo e aplicação de argamassa, reboco e nivelamento), além de reparos e manutenção corretiva e organização do local. O campo 15.3 indica exposição a “cimento e cal” durante todo o período, permitindo o enquadramento como especial, nos termos da fundamentação. A simples indicação de EPI não é suficiente para afastar a especialidade, conforme a fundamentação.

Conclusão | Tempo especial" (grifei)

Ademais, quanto ao direito ao benefício postulado pela parte autora, consignou-se na decisão agravada que:

"DO DIREITO AO BENEFÍCIO

Estabelece o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que o segurado tem direito a aposentadoria especial ao integralizar 25 anos de contribuição sujeito a condições especiais.

Por seu turno, é viável que o segurado se aposente por tempo de contribuição, uma vez convertidos os períodos especiais em comuns, e preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

(...)

Possibilidade de Reafirmação da DER

Em que pese a parte autora não integralize na Data de Entrada do Requerimento o tempo necessário à aposentadoria pleiteada, tem-se que o STJ, no julgamento do Tema 995 daquela Corte firmou o entendimento de que é “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."

No caso em exame, verifica-se que a parte autora, em 13/02/2020 integraliza tempo necessário para concessão da aposentadoria postulada, sendo de se reconhecer tal direito mediante reafirmação da data de entrada do requerimento para referida data, devendo o INSS promover o pagamento de todas as competências vencidas desde então, devidamente acrescidas de juros e corrigidas monetariamente.

(...)" (grifos no original)

DO USO DE EPIs – TEMA 1.090 DO STJ

Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral.

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando “comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade”, o que raramente ocorre. Além disso, exige-se que a empresa registre no PPP a observância das condições de funcionamento, uso contínuo, validade, troca e higienização do EPI.

A IN no 170/2024, art. 291, § 2o, dispõe que “nos casos de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial”.

Por fim, é notório que a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) decorre da vibração causada por níveis acústicos contínuos superiores a 85 dB(A), provocando lesão nas células ciliadas da cóclea, sendo irrelevante o uso de EPI, pois a lesão ocorre por fatores mecânicos.

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

DA ESPECIALIDADE POR EXPOSIÇÃO A CIMENTO E CAL NO CASO DOS AUTOS

No caso em exame, o PPP de Num. 146237792 – Pág. 3, com a devida indicação de responsável técnico pelos registros ambientais, descreve atividades típicas da construção civil executadas no período de 01/03/2006 a 10/12/2019, com indicação expressa no campo 15.3 de exposição habitual e permanente a "cimento e cal".

Com efeito, consignou-se na decisão agravada que:

"Por oportuno, cumpre ressaltar que o enquadramento no código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 se dá por presunção da nocividade da atividade em razão do contato com álcalis cáusticos presentes no cimento.

Embora a partir de 28/04/1995 tenha sido afastada a lógica de enquadramento por presunção vinculada apenas ao título da atividade ou à categoria profissional, permanece juridicamente possível o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos, desde que comprovado, de modo habitual e permanente, o efetivo contato do trabalhador com o agente nocivo.

Assim, no tocante à cal (álcalis cáusticos), o enquadramento pode ser admitido também em períodos posteriores, porém condicionado à apresentação de documentação técnica idônea (PPP, LTCAT e/ou laudo equivalente) que demonstre a exposição ocupacional e sua relevância. Nesse sentido, a FISPQ do produto, em conformidade com a ABNT NBR 14725-2 e com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS/ONU), classifica a “cal” com as advertências H315 (provoca irritação à pele), H318 (provoca lesões oculares graves) e H335 (pode provocar irritação das vias respiratórias), além de constar do Anexo 13 da NR-15, elementos que corroboram o potencial agressivo do agente.

Por fim, é de se ressaltar que consoante decidido pela TNU no 0500016-18.2017.4.05.8311 o trabalho de pedreiro somente comporta enquadramento por função nas hipóteses de edifícios, barragens, pontes e torres na construção civil, de forma que o trabalho em favor de pequenos tomadores e pessoas físicas não resulta em enquadramento legal."

A indicação no PPP de fornecimento de EPI, por si só, não elide a especialidade, pois não há nos autos demonstração concreta de que o equipamento fornecido neutralizava integralmente os efeitos nocivos da exposição ao cimento e à cal – substâncias cujos efeitos agressivos sobre pele, mucosas e vias respiratórias são reconhecidos pela legislação trabalhista e pelas normas técnicas citadas. Há apenas anotação padronizada, insuficiente para afastar a especialidade já reconhecida com base no conjunto probatório.

Além disso, considerando-se a natureza das atividades exercidas pelo autor – trabalho com argamassa, cimento e cal, de forma habitual e permanente –, é da experiência comum a impossibilidade de neutralização integral do contato dérmico e inalatório com esses agentes químicos durante toda a jornada de trabalho, ainda que com uso de EPI.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida tal como lançada.

DO PRÉVIO CUSTEIO AO RGPS

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Com efeito, a legislação previdenciária já prevê mecanismo próprio de custeio para a aposentadoria especial, consubstanciado na contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, com o acréscimo de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, na forma do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/1991, conforme a atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Tal sistemática afasta a alegação de ausência de fonte de custeio.

Ademais, eventual falha no recolhimento do adicional ou na declaração das condições ambientais de trabalho não pode ser imputada ao trabalhador, a quem não compete a obrigação de recolher nem de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações tributárias pelo empregador, nos termos dos arts. 22 e 33 da Lei no 8.212/1991 e do art. 58, §3o, da Lei no 8.213/1991. Transferir ao segurado o ônus de eventual inadimplemento patronal configuraria manifesta inversão da lógica do sistema previdenciário, em prejuízo de quem não detém qualquer poder de ingerência sobre a relação jurídico-tributária.

Rejeita-se, portanto, a alegação do INSS de violação ao art. 195, §5o, da Constituição Federal.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Quanto aos juros de mora, ante a aplicação do Tema 995 do STJ ao caso concreto, deverão incidir a contar de 45 dias da intimação do INSS para implantação do benefício concedido.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM CONVERSÃO DE PERÍODOS ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO A CIMENTO E CAL. EPI. TEMAS 555/STF E 1.090/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021. EC No 136/2025.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do segurado para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/10/1990 a 31/10/1991 (vigia – enquadramento categorial, código 2.5.7 do Decreto no 53.831/1964) e de 01/03/2006 a 10/12/2019 (oficial de manutenção – exposição habitual e permanente a cimento e cal), com reafirmação da DER para 13/02/2020, data em que o autor implementou os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS sustenta que a indicação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade do segundo período, nos termos dos Temas 555/STF e 1.090/STJ, que o ônus de provar a ineficácia do EPI incumbia ao segurado e que o reconhecimento sem fonte de custeio viola o art. 195, §5o, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a indicação de fornecimento de EPI no PPP é suficiente para afastar a especialidade do período de 01/03/2006 a 10/12/2019, referente à exposição habitual e permanente a cimento e cal, à luz dos Temas 555/STF e 1.090/STJ; (ii) saber se o novo entendimento sobre o ônus da prova da ineficácia do EPI, assentado em 22/04/2025 pelo STJ, pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução já foi concluída sob a égide do entendimento anterior; e (iii) saber se a ausência de prévio custeio diferenciado ao RGPS impede o reconhecimento do tempo especial.

III. Razões de decidir

Complementaridade entre os Temas 555/STF e 1.090/STJ – subsistência de dúvida quanto à eficácia do EPI – Embora o STJ, no Tema 1.090, tenha estabelecido que a informação no PPP sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, esse entendimento deve ser lido em conjunto com o Tema 555/STF, segundo o qual, em caso de dúvida sobre a real eficácia do equipamento, a premissa deve ser pelo reconhecimento do direito ao benefício. Os temas são complementares: quando a eficácia do EPI é meramente declarada de forma padronizada, sem demonstração concreta de neutralização integral dos agentes nocivos, prevalece a dúvida razoável, que autoriza o reconhecimento da especialidade.

Impossibilidade de neutralização integral da exposição a cimento e cal – A natureza das substâncias envolvidas – cimento e cal, classificados com advertências H315, H318 e H335 na FISPQ, e constantes do Anexo 13 da NR-15 – e a forma de execução das atividades (assentamento de materiais, preparo e aplicação de argamassa, reboco e nivelamento) tornam notória, pela experiência comum, a inviabilidade de neutralização integral do contato dérmico e inalatório durante toda a jornada, ainda que com uso de EPI. A anotação padronizada no PPP, desacompanhada de comprovação da eficácia concreta do equipamento fornecido, é insuficiente para afastar a especialidade reconhecida com base no conjunto probatório.

Irretroatividade do novo ônus probatório fixado pelo STJ – O entendimento que atribui ao segurado o ônus de demonstrar a ineficácia do EPI declarado eficaz no PPP foi reassentado definitivamente pelo STJ apenas em 22/04/2025. Sua aplicação retroativa a processos cuja instrução já foi encerrada sob entendimento anterior violaria os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, pois as partes exerceram seu direito de produção de provas com base na jurisprudência então vigente, notadamente o Tema 555/STF, que presumia a inaptidão dos EPIs para prover proteção total contra agentes nocivos.

Ausência de prévio custeio – inoponibilidade ao segurado – A concessão de aposentadoria especial não ofende o art. 195, §5o, da Constituição Federal, pois a legislação previdenciária já prevê mecanismo próprio de financiamento no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, com acréscimo contributivo de 6, 9 ou 12 pontos percentuais, conforme o prazo de carência aplicável (art. 57, §6o, da Lei no 8.213/1991). Eventual inadimplemento patronal não pode ser imputado ao trabalhador, a quem não compete recolher nem fiscalizar as obrigações tributárias do empregador, nos termos dos arts. 22 e 33 da Lei no 8.212/1991 e do art. 58, §3o, da Lei no 8.213/1991. O STF, no RE 664.335/SC, afastou expressamente a alegação de violação ao equilíbrio financeiro e atuarial nessa hipótese.

Atualização monetária – A partir da EC no 113/2021, os débitos da Fazenda Pública são corrigidos pela taxa SELIC, de forma simples e mensal. Com o advento da EC no 136/2025, a atualização entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento passa a ser regida pelo IPCA, com juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente ao pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. Os juros de mora incidem a partir de 45 dias da intimação do INSS para implantação do benefício, nos termos do Tema 995/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/10/1990 a 31/10/1991 e de 01/03/2006 a 10/12/2019, com reafirmação da DER para 13/02/2020 e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: "1. A mera indicação padronizada de fornecimento de EPI no PPP, desacompanhada de comprovação concreta da neutralização integral dos efeitos nocivos do agente, é insuficiente para afastar o reconhecimento do tempo especial, devendo a dúvida razoável sobre a eficácia do equipamento ser resolvida em favor do segurado, em consonância com os Temas 555/STF e 1.090/STJ. 2. O novo entendimento sobre o ônus da prova da ineficácia do EPI, firmado pelo STJ em 22/04/2025, não pode ser aplicado retroativamente a processos cuja instrução probatória já foi encerrada sob orientação jurisprudencial anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 3. A ausência de recolhimento do adicional de custeio pelo empregador não obsta o reconhecimento do tempo especial nem a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição com conversão de períodos especiais, porquanto a obrigação tributária é do empregador, sendo inoponível ao segurado o inadimplemento patronal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, caput e §6o, e 58, §3o, da Lei no 8.213/1991; arts. 22, II, e 33 da Lei no 8.212/1991; art. 195, §5o, da Constituição Federal; art. 1.021, §2o, do CPC; Decreto no 53.831/1964, código 2.5.7; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (RE 664.335/SC); STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.090; STJ, AgInt no REsp no 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022; STF, Tema 1.361 (Repercussão Geral); STF, ADI 7873 (pendente); TNU, processo no 0500016-18.2017.4.05.8311; Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal; Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão